Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-78.2021.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002758-78.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 942.161.851-34 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (ASSISTENTE), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (ASSISTENTE), SIRLEI ALVES NOGUEIRA (VÍTIMA), LUANA NOGUEIRA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO
S
DELITOS

.
CONFISSÃO E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por José Luiz de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 3 meses de detenção pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do CP) e à pena de 15 dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/41).

II. Questões em discussão

2. O apelante sustenta insuficiência probatória para a condenação pelo crime de lesão corporal e pela contravenção penal imputados.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico está confirmada pelo laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos das vítimas, que foram coerentes em ambas as fases processuais.

4. A autoria do crime de lesão corporal foi corroborada pelos relatos das vítimas e pela confissão parcial do acusado, bem como
,
por outros elementos probatórios.

5. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, em razão da dinâmica habitual desses delitos, geralmente sem testemunhas diretas.

6. Quanto à contravenção penal de vias de fato, a condenação encontra respaldo no depoimento firme e coerente da vítima, mesmo sem a realização de exame pericial, devido à inexistência de lesões corporais.

7. O princípio do
in dubio pro reo
não é aplicável ao caso, pois o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico.
”

“
Nos casos de contravenção penal de vias de fato, o depoimento da vítima, aliado a outros elementos probatórios, pode sustentar a condenação, desde que suficiente para demonstrar a prática do ato.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 144.174/MG; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2146872/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 0
3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §
9
º,
do Código Penal,
e pela contravenção penal de vias de fato
, tipificado no art. 21 da Lei nª 3.688/41
.

Em suas razões recursais (ID.
215070175
), o apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
215070178
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial
provimento do recurso interposto
,
para absolver o apelante quanto à contravenção de vias de fato

(ID.
222854655
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)

1 – DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

No dia 19 de julho de 2020, por volta de 20h30min, em residência particular, localizada na Rua Cuiabá, nº 212, Bairro Vila Guaporé, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, vulgo “José, Zezinho”, no âmbito familiar e doméstico, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física de companheira Sirlei Alves Nogueira
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito juntado às fls. 30/IP.

1.1 – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Na data e local dos fatos acima mencionados, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, vulgo “José, Zezinho”, no âmbito das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua
filha Luana Nogueira Oliveira.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que Sirlei Alves e José Luiz convivem maritalmente há aproximadamente 20 anos, e deste relacionamento tiveram duas filhas, Luana Nogueira Oliveira e Ludimila Nogueira Oliveira.

Consta, ainda, que na data dos fatos a vítima e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica em sua residência. Em determinado momento, José Luiz chamou sua filha Luana, e esta não respondeu prontamente, o que o deixou irritado, momento em que o denunciado empurrou sua filha Luana aproximadamente 04 (quatro) vezes.

Diante desta situação, Sirlei interveio dizendo que a atitude do denunciado em relação à filha era desproporcional e desnecessária, momento em que José Luiz começou a discutir com a vítima Sirlei, que preferiu não revidar as agressões verbais e sair do local, indo em direção à frente da residência.

Neste momento, o denunciado seguiu Sirlei até o portão e tentou impedir a passagem dela, oportunidade em que a agrediu fisicamente,
deferindo-lhe
um soco em sua face, que atingiu a região orbital direita da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito juntado às fls. 30/IP.

Ademais, após perpetrar as agressões físicas contra sua companheira e contra sua filha Luana, o implicado proferiu ameaças a Sirlei, dizendo que “lhe mataria”, caso retornasse para a residência. (...) (sic) (Id.
215068268
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal e pela contravenção penal de vias de fato, tipificado no art. 21 da Lei nª 3.688/41.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A Defesa do apelante pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal
e da contravenção penal de vias de fato
, por insuficiência probatória, com fundamentos no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
215068270
- pág. 0
3
/0
5
),
auto de prisão (Id. 215068270 - pág. 02),
relatório policial (id.
215068276 -
pág. 03/05
)
,
laudo de exame de corpo de delito

(id.
215068272
- pág.
06
) e termo de declarações da
s
vítima
s
em ambas as fases processuais.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Nesse contexto, perante a Autoridade Policial, as vítimas
Sirlei Alves Nogueira
e
Luana Nogueira Oliveira
declararam o seguinte:

“
(...)
que a declarante alega que tem um relacionamento com josé
luiz
desde os 13 anos, de idade, e que deste convívio possuem 02 filhas sendo
luana
nogueira oliveira (16 anos), e
ludimilila
nogueira oliveira (7meses); que na data de hoje estava bebendo na companhia de seu esposo desde a hora do almoço, e que estavam bebendo cerveja
brahma
;
que a declarante alega que a briga começou por causa da
luana
, sendo que
jose
chamou sua filha
luana
, e a mesma não escutou; que o mesmo ficou nervoso, e chamou sua filha pra dentro, brigando e empurrando a sua filha por aproximadamente 4 vezes
; que a declarante disse que não precisava daquilo, e que só bastava conversar; q
ue o mesmo não era disso, e após isso
josé empurrou a declarante e pediu para a declarante bater no mesmo "bate em mim, bate em mim!"
; que josé sentou na cadeira da cozinha, e viu a declarante saindo pela frente da casa,
e logo em seguida
jose
lhe cercou no portão; que josé não deixava a declarante sair, e a mesma tentava sair do terreno, e trocaram empurrões no portão;

que neste momento josé lhe deu um soco em seu olho,
(...)
e que
josé disse a mesma que se ela entrasse no local "lhe mataria!"
, e que neste momento só estava a declarante;
(...) (sic) (declarações da vítima Sirlei Alves Nogueira Id.
215068271 - pág. 03/04
)
.

(...)
que a depoente estava com sua família em sua residência por volta das 20:00h, e que no momento em que viu a discussão do casal, correu para a vizinha
Silvana
;
q
ue perguntado se seu pai chegou a lhe empurrar, respondeu que sim, e que foram 4 empurrões;
que
perguntado o motivo, respondeu que foi por ter lhe chamado, e não ter ouvido;
que perguntado se viu a agressão de seu contra sua mãe, respondeu que não, e que só viu a discussão no momento em que sua mãe estava lhe protegendo;
(...)

(sic) (declarações da vítima Luana Nogueira Oliveira
Id. 215068271 - pág. 07/08
)
.”

Em juízo, a
s
vítima
s

Sirlei Alve
s
Nogueira

e
Luana Nogueira Oliveira
reiteraram
as declarações apres
entadas na delegacia, afirmando que
:

“
(...)
estavam no vizinho, o acusado resolveu ir pra casa, a filha estava com seu namorado na frente de casa;
o acusado entrou pra dentro da casa, chamou a filha, não ouviu, ele chamou ela novamente alto, quando escutou e foi pra dentro;
então o acusado começou a falar alto com a filha, ouviu ela chorando e foi ver o que estava acontecendo, quando chegou lá ela continuava chorando,
momento em que o acusado empurrou a filha; de imediato entrou no meio onde começou;
confirma que o acusado empurrou uma vez a filha, que não chegou a cair; o acusado a empurrou pelas mãos, tocando a filha pelo braço; entrou no meio dizendo que não aceitava ele fazer aquilo, então começaram a discussão;
falou que não ficaria com o acusado ali, e iria pra casa de sua mãe, momento em que o acusado falou que não iria, quando ia saindo pelo portão o acusado deu um soco na depoente
, acertando na região do rosto, deixando marca;
confirma que foi apenas um soco;
(...)
(sic) (
declaração da vítima Sirlei Alves
Nogueira,

trecho retirado da sentença Id. 215070167)”

“(...)
confirma os fatos narrados na denúncia;
o acusado chamou a depoente, não viu, começou a chamar não escutou, quando o acusado já começou a empurrar e xingar;

levou somente dois empurrões, quando sua mãe interveio;

o acusado agrediu sua mãe por ela ter interferido; confirma que ele deu um soco nela, gerando lesão
;
(...)
sua mãe interferiu na conversa da depoente com o acusado,
pois viu que ele estava bem alterado, onde ele desferiu um soco nela
; ela (sua mãe) conseguiu sair, e ele continuou discutindo com ela, ela saiu e ligou pra polícia;(...) (sic) (Declaração da ofendida Luana Nogueira Oliveira, trecho retirado da sentença Id.
215070167).”

O
s policiais militares
Herik

Maykon
Flore Gonçalves
e
Sidiney José de Oliveira
afirmaram em juízo que, devido ao lapso temporal, não se recordam dos fatos.

Por sua vez, o apelante José Luiz de Oliveira
, perante a autoridade policial, negou a prática delitiva e, na fase judicial,

confessou a prática delitiv
a, declarando que:

“
(...) estavam no vizinho bebendo e comendo carne, deixou a Sirlei no vizinho e foi pra casa;
chamou a vítima pra procurar uma roupa, ela não ouvia, demorou Luana veio e gritou com o interrogado, na hora não gostou, empurrou ela pelo ombro, pedindo pra falar baixo
; na hora Sirlei escutou, vindo até a casa, pedindo pra o depoente parar com a situação, não lembrando de mais nada;
Sirlei disse que iria pra casa do vizinho, o interrogado dizendo pra ela não ir, tentou empurra-la, pegando sua mãe no olho da vítima;
(...) (sic) (trecho retirado da sentença Id.
215070167
)”

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a materialidade e a autoria do delito
de lesão
corporal
e da contravenção penal de vias de fato
, posto que o laudo pericial de exame de corpo de delito evidenciou que
a vítima
Sirlei Alves Nogueira
apresentava
equimose avermelhada na pálpebra inferior direita
, corroborando, assim, o depoimento da ofendida em ambas as fases judiciais.

Além disso, as vítimas mantiveram firmeza e coerência em todas as fases do processo ao declarar que o apelante empurrou a ofendida
Luana Nogueira Oliveira.

Importante destacar que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(
AgRg
no RHC n. 144.174/MG, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
19/8/2022). (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)”

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar a alegação defensiva, eis que está evidenciada a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pela Defesa do réu
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024